Tribunal: TJDFT
Processo: 0752540-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752540-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE PEREIRA VELOSO AGRAVADO: PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEORGE PEREIRA VELOSO contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0002600-05.2017.8.07.0019, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante sustenta, em resumo, haver comprovação de que a constrição imposta às contas de sua titularidade está em desacordo com o que preconiza o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, o qual estabelece a impenhorabilidade de quantia proveniente de ganhos como trabalhador autônomo. Enfatiza que a quantia bloqueada é impenhorável, mormente por comprometer sua subsistência digna. Reitera que a quantia penhorada efetivamente representa verba alimentar, pois destinada à manutenção de seu sustento e de seus familiares, razão pela qual deve ser posta a salvo de qualquer constrição. Colaciona julgado sobre o tema. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade de justiça concedida em favor da parte ora agravante no bojo da decisão recorrida. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal se resume a verificar se os fundamentos apresentados pelo agravante são capazes de afastar a penhora determinada sobre as contas bancárias de sua titularidade. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 220074059 – autos de origem): Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao requerido, diante da comprovação de sua hipossuficiência financeira. Anote-se. Trata-se de impugnação apresentada pela parte executada em relação à penhora de valores em suas contas bancárias. Aduz a parte executada que a quantia é proveniente de verbas de natureza salarial, sendo, portanto, impenhorável. Intimado, o autor apresentou manifestação no ID. 214874450. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 833, inc. IV e inc. X, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Conforme extrato anexado no ID. 213334298, verifico que houve a penhora de valores nas contas da parte executada mantidas perante a NU PAGAMENTOS, o ITAU UNIBANCO e a CLOUDWALK. Aduz a parte executada que todos os valores são provenientes de verbas de natureza salarial, sendo, portanto, impenhoráveis. Acrescenta que além do seu salário, recebia em sua conta diversos valores destinados à compra de produtos necessários para a manutenção da empresa na qual trabalhava como vendedor. Alega, ainda, que os valores creditados nas contas bancárias são provenientes da fabricação e venda de capas plásticas para colchões. Da análise dos extratos bancários anexados pela parte, é possível observar que há intensa movimentação nas contas do requerido, como pix, transferências, pagamentos e compras. Deste modo, não há como presumir que os valores bloqueados são decorrentes de exclusivamente de verba salarial, ou provenientes do desempenho de atividade comercial pela parte, razão pela qual a impugnação apresentada merece ser rejeitada. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado, e determino a liberação do valor de R$ 2.808,20 em favor da parte autora. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se alvará de levantamento no valor de R$ 2.808,20 mais acréscimos legais em favor da parte exequente. Defiro prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de PIX e conta bancária para transferência. Caso tenha sido apresentada, até a data da efetiva expedição do alvará, conta bancária da parte autora - ou do(a) seu(sua) advogado(a) - para transferência, promova-se a transferência eletrônica via BANKJUS. Não tendo havido tal apresentação, expeça-se o alvará na modalidade saque bancário. Sendo a conta de titularidade de Sociedade de Advogados, promova-se a inclusão da referida sociedade como terceira interessada para promover a transferência via BANKJUS; após a expedição do alvará nos termos acima indicados, inative-se o referido ente. Após, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão suspensiva de ID. 140478115. Ressalte-se que o termo final da prescrição intercorrente ocorrerá em 11/10/2028. (destaques no original) O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (destacado) Ademais, é ônus do executado comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Consoante relatado, a parte agravante afirma que os valores bloqueados em sua conta são verbas de caráter alimentar e, portanto, impenhoráveis. Como se sabe, a previsão legal de impenhorabilidade das verbas de caráter alimentar tem como objetivo garantir a dignidade da pessoa humana e seu direito à vida e à sobrevivência. Assim, tal impenhorabilidade deve recair somente sobre o valor recebido a título verbas destinadas ao sustento do devedor cuja finalidade seja a sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual entendo possível a penhora de parte do salário, por meio do sistema Sisbajud. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade atribuída pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de verbas destinadas ao sustento do devedor para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA. PERCENTUAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme consta no julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, que enveredou acerca medida propugnada pela parte agravante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou entendimento no sentido de que a "regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 2. In casu, a execução foi deflagrada na origem em 2021, sem tentativa de adimplemento espontâneo da devedora, ora agravada, tornando-se, assim, adequada a penhora de parte de seus vencimentos como forma de saldar a dívida por ela contraída. Ademais, a agravada ocupa cargo público no Distrito Federal, percebendo renda bruta bem acima da média da população brasileira. 3. Nessa toada, depreende-se que o devedor aufere renda suficiente para sua própria subsistência e de sua família, ainda que constritos 30% - trinta por cento - de seu salário líquido, mormente ao se considerar a média salarial da população brasileira. Precedentes desta Corte. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1659284, 07182267420228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que a proteção de valores até 40 salários-mínimos é referente à conta poupança, o que afasta a alegação de que a impenhorabilidade deve ser estendida a contas bancárias de qualquer natureza. A propósito: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora sobre valores depositados em conta bancária quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. 2. Cabe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil). 3. Ausente a comprovação de que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1709247, 07375704120228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709065, 07061420720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VERBA SALARIAL. UBER. SERVIÇO AUTÔNOMO DE MOTORISTA. PEQUENA MONTA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (...) 3. É cediço que "a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor" (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). 3.1. No caso, o executado não se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados possuem caráter salarial ou que se referem à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. 4. Precedente: "(...) É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que se trata de conta poupança, não pode ser acolhida. Não tendo o executado demonstrado que os valores bloqueados consistem em quantias depositadas em conta poupança, não deve ser reconhecida a impenhorabilidade do montante, não se aplicando as disposições do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil." (07374231520228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 23/3/2023). 5. Em que pesem serem de pequena monta os valores encontrados deve-se respeitar o direito fundamental do credor pela satisfação do crédito, uma vez que a execução é feita no interesse do exequente, de acordo com o princípio da efetividade da tutela executiva. (...) 7. Recurso improvido. (Acórdão 1707080, 07003767020238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os autos de origem, verifica-se que o bloqueio via Sisbajud (ID 213334298 – autos de origem) indica a constrição de valores, mas não aponta em qual tipo de conta ocorreu o bloqueio. No caso, verifica-se que os bloqueios foram realizados nas contas da parte devedora no dia 20/8/2024 e o sistema encontrou relação bancária do agravante com a Nu Pagamentos – IP, Itaú Unibanco S.A. e Cloudwalk IP. Por outro lado, os extratos bancários acostados aos autos pela parte devedora (ID 213581997, ID 213581999, ID 218459133 – autos de origem) apresentam diversas movimentações financeiras compatíveis com a de conta corrente, o que descaracteriza a alegação de que os valores bloqueados são provenientes do recebimento de salário como trabalhador autônomo e afasta a incidência da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC. Nessa perspectiva, deve ser mantida a penhora determinada, inclusive, haja vista que a parte agravante não demonstrou a contento a impenhorabilidade das quantias constritas. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2024 19:10:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador